Tribunal: STF
Processo: RE 97413
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, TRANSITADO EM JULGADO PORQUE
NÃO INTERPOSTO O RECURSO DE REVISTA CABIVEL, TENDO EM VISTA A
INVOCAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
OFENSA A SÚMULA 268 E AO ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA.